Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-05.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000832-05.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ANTONIO CASTRO SANTOS e outro

Advogado(s)
:
JEAN PIRES DE AGUIAR, KAWANNA CAMBUI GOMES

APELADO: APARECIDA OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA APELADA EM DANOS MORAIS, ADVINDOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REVELIA À PRETENSÃO RECONVENCIONAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUE NÃO ILIDE A PROVA MÍNIMA DE FATO CONSTITUTIVO. DIREITO DE AÇÃO QUE DETÉM NATUREZA DE DIREITO FUNDAMENTAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS APENAS EM EXCEPCIONAIS HIPÓTESES. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSO DO DIREITO DE ESTAR EM JUÍZO. PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ANGÚSTIA E TEMOR COM O RESULTADO DO PROCESSO QUE NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO A DIREITOS SUBJETIVOS DA PERSONALIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO E RECONVENÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO INDEPENDENTE DA VERBA SUCUMBENCIAL. PATAMAR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º DO CPC OBSERVADOS. FASE POSTULATÓRIA EXÍGUA E SEM DESDOBRAMENTO INSTRUTÓRIO. AÇÃO DE NATUREZA ORDINÁRIA E SEM MAIOR COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000832-05.2023.8.05.0153
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.